Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711675-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS em favor de ERIK MUNIZ DA LIRA (acusado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, no Processo Criminal n° 0704892-11.2020.8.07.0010, que deferiu o pedido de prisão preventiva e não encaminhou os autos ao Ministério Público com o pedido de revogação da prisão. Em suas razões (ID 34425739), o impetrante alega o excesso de prazo na prisão do paciente, bem como afirma que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi até o momento encaminhado ao Ministério Público para manifestação. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Compulsando os autos, verifiquei que não constava do processo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, somente o pedido disposto no Relatório Policial (ID 34425748 págs 66-69), apesar de se ter notícia de que a prisão do acusado foi decretada pelo Juízo no dia 29/9/2020. Assim, determinei ao impetrante que juntasse aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 34445355). Em seguida, o impetrante informou a inexistência de mandado de prisão nos autos principais. Desse modo, justificou a impossibilidade de juntada da decisão no writ (ID 34662761). Solicitei informações ao Juízo de origem (ID 34698504). Resposta do ofício e juntada de documentos pelo Juízo de origem (ID 34813339, 34813340, 34813341 e 34813342). É o relatório. Segundo as informações prestadas pelo Juízo de Origem, a prisão preventiva foi decretada em virtude de o paciente ter fugido do distrito da culpa, tendo sido preso em 05.11.2021. Após a prisão, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0709401-48.2021.8.07.0010), o qual foi indeferido. Na sequência, houve pedido de relaxamento de prisão, que não foi analisado, tendo em vista que os autos se encontram no Ministério Público para manifestação (ID 34813339). As informações do Juízo de origem ressaltam que a instrução processual ainda não finalizou, pois o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha sigilosa, requerendo a sua condução coercitiva. A defesa, por sua vez, reiterou a necessidade de colhida do depoimento das testemunhas Erik Gustavo e Edcarlos Neres. Depreende-se, portanto, que não configura constrangimento ilegal um possível excesso de prazo, pois não decorre de demora injustificada na tramitação do feito, vez que o processo está sendo conduzido da forma devida. Ademais, nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos de autoria e materialidade da prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, bem como pelo fato de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, para local incerto e não sabido, furtando à aplicação da lei penal. Além disso, a decisão do Juízo de origem apontou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao paciente comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Nesse contexto, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do art. 312 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se novas informações. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2022 12:12:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator